Tribunal: TJDFT
Processo: 0754430-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. NATUREZA PROPTER LABOREM. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou procedente o pedido subsidiário formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a restituir os valores referentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS. A parte recorrente requer a procedência do pedido principal, a fim de restabelecer o pagamento da gratificação em seus proventos de aposentadoria, bem como a condenação da parte ré ao pagamento das parcelas vencidas.
3. PRESCRIÇÃO. A parte recorrente incluiu parcela prescrita nos cálculos (ID 14597204) - aplica-se o Decreto no 20.910/32 (prescrição quinquenal) e esta foi afastada pelo Juiz na sentença. No recurso, alega que houve interrupção da prescrição, pois o sindicato ajuizou ação coletiva sobre esse tema, que teria o condão de interromper a prescrição para todos. Em relação à interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação coletiva, no julgamento do REsp 1.388.000/PR, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o STJ firmou orientação no sentido de que “a propositura da referida ação coletiva tem o condão de interromper a prescrição para a ação individual. Contudo, a propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para a propositura da ação individual. Em relação ao pagamento de parcelas vencidas, a prescrição quinquenal tem como marco inicial o ajuizamento da ação individual” (AgInt no REsp 1672340/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
4. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. O incidente no 0700061-13.2020.8.07.9000 foi inadmitido pela Presidente da Turma de Uniformização, razão por que incabível a suspensão do presente feito.
5. A Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS, instituída pela Lei Distrital no 2.743/2001, teve sua nomenclatura alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS com o advento da Lei no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
6. A GASS era paga em percentual de 30% (trinta por cento) para os servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades operativas, e em 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira de Assistência Social do Distrito Federal. Posteriormente, o artigo 20 da Lei no 5.184/2013 disciplinou que a gratificação, com nova nomenclatura, deve ser concedida com base na execução das atividades.
7. Configurada sua natureza propter laborem, a Gratificação em Políticas Sociais - GPS não se incorpora aos respectivos vencimentos nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei autorizativa, o que enseja a improcedência do pedido principal formulado na inicial.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.